Tribunal: TJBA
Processo: 8123634-05.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123634-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JORGE ZEFERINO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PRÉVIAS À JUDICIALIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADIN MUNICIPAL. PROTESTO DO TÍTULO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS MUNICIPAIS SOBRE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS COMPROVADAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 14/07/2025. PROTESTO REALIZADO EM 17/04/2023. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de comprovação das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento na eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado, exigindo-se a prévia adoção de tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa. No caso concreto, os documentos juntados pelo Município demonstram a adoção de providências extrajudiciais anteriores ao ajuizamento, notadamente inscrição em CADIN municipal em 10/03/2023 e protesto do título em 17/04/2023, enquanto a execução fiscal foi ajuizada apenas em 14/07/2025. As declarações administrativas acostadas indicam a existência de disciplina normativa municipal acerca da inscrição dos créditos vencidos no Cadastro Informativo Municipal, bem como de mecanismos de comunicação e regularização administrativa dos débitos. A existência de protesto anterior, inscrição em cadastro restritivo e normativos locais de cobrança administrativa afasta a conclusão de ausência de interesse de agir, não se mostrando adequada a extinção prematura da execução fiscal. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8123634-05.2025.8.05.0001, em que figura como apelante o Município de Salvador e como apelado Jorge Zeferino de Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento à apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que a execução fiscal prossiga em seus ulteriores termos, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema